Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-38.2012.8.11.0077
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001392-38.2012.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (EMBARGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (EMBARGANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (EMBARGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
-

DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO COMPRADOR – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001392-38.2012.8.11.0077 (ID no 43522467 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GILSON MARCOS RODRIGUES

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de A
pelação Cível

no
0001392-38
.201
2
.8.11.00
77
– Classe
198
– CNJ –
Vila Bela da Santíssima Trindade
, que
proveu em parte o
recurso

interposto pelo
embargante
/apelante, para
, nos autos da ação “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos”
(Número Único 0001392-38.2012.8.11.0077 - Código 51557
– 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
)
,
garantir a ele o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel

Fazenda Antonieta, com área de 808,56 hectares, o que deverá ser apurada em liquidação de sentença
(cf. ID 42939468/968)
.

O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão consistente na falta de apreciação da tese de que notificou a embargada para que recebesse as parcelas referentes ao contrato de compra e venda, avençado entre os litigantes, e, assim, não reconheceu “
a TRANSFORMAÇÃO DA POSSE, NOVAMENTE, em posse “de boa fé
” (
sic -
cf. fls. 02 ID 43522467), defendendo que devem ser observados os atos possessórios praticados por ele ao longo de 13 anos, enfatizando que a embargada reconheceu o exercício possessório pelo embargantes desde o ano 2000; aduz, ainda, que o v. acórdão resta omisso quanto às provas e as teses deduzidas nas razões recursais quando da interposição do Recurso de Apelação Cível no 0001392-38.2012.8.11.0077.

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para suprir as omissões apontadas, e, atribuindo efeitos infringentes, conferir ao embargante a propriedade do imóvel objeto do litígio.

Intimada (cf. ID 43687994), o prazo legal transcorreu sem que a embargante ofertasse contrarrazões ao recurso (cf. ID 45668498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos desde sua interposição até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, o v. acórdão concluiu pel
o descumprimento contratual por parte do embargante
,
e que como a embargada
optou pela rescisão do contrato,
“
hipótese em que as partes retornam ao
status quo ante
, e, sendo assim,
não há falar em manutenção das premissas estabelecidas no contrato sobre a posse exercida pelo réu/apelante
, sobretudo para, como sustentado pelo réu/apelante, reconhecer a usucapião, porque, atingida a prescrição aquisitiva
” (cf. ID 42939469 - destaquei).

E quanto à notificação extrajudicial remetida pelo embargante à embargada, constou do v. acórdão que, “
i
ncumbia ao réu/apelante liquidar as prestações na data de seu respectivo vencimento, e, não, sem qualquer justificativa ou amparo legal e/ou contratual, suspender o pagamento das parcelas,
daí porque a notificação extrajudicial remetida pelo réu/apelante à autora/apelante somente em 19.03.2013 não tem o condão de afastar os efeitos da mora, e muito menos legitimar a posse exercida por ele, pautada no instrumento contratual, há muito descumprido com ele, isso porque, a notificação é datada de 19.03.2013
(cf. ID 26504969),
mas desde 10.04.2004 o réu/apelante estava inadimplente com as prestaç
ões
com a qual se obrigou liquidar por força do contrato objeto do litígio
”,
daí porque não há omissão.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020